Tribunal: TJBA
Processo: 8099862-52.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099862-52.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE JACIRA SANTANA SILVA registrado(a) civilmente como JACIRA SANTANA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
JULIANA DE CAIRES BONFIM, CAIO PRYL OCKE

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
CAIO PRYL OCKE, JULIANA DE CAIRES BONFIM

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO.

OCORRÊNCIA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C
OM BASE NA ORDEM DE VOCAÇÃO OBJETIVA
.
ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS AO TEMA

1.313 DO STJ. PRECEDENTE VINCULANTE ANTERIOR AO ACÓRDÃO.

EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8099862-52.2021.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
ESTADO DA BAHIA
e como Embargados
ESPOLIO DE
JACIRA SANTANA SILVA e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO A
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator